Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000723-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA MARIA ARNALDO BUENO - CPF: 721.347.711-00 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000723-84.2021.8.11.0001

Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): OMNI FINANCEIRA S/A

SONIA MARIA ARNALDO BUENO

Recorrido(s): OMNI FINANCEIRA S/A

SONIA MARIA ARNALDO BUENO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO, DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E INCLUSÃO DO DANO TEMPORAL PELA PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO, DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – JUNTADA DE FATURAS UNILATERAIS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL SUFICIENTE PARA REPARAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação pelo consumidor de que apenas fez a adesão a cartão de crédito, negando qualquer utilização do mesmo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve utilização do cartão por meio da realização de compras, o que não ocorreu.

Não havendo comprovação do desbloqueio e a efetiva utilização do cartão não há como responsabilizar o consumidor, de modo que a restrição de seu nome por débitos não contraídos é indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

A indenização por dano moral é suficiente para reparar os danos extrapatrimoniais sofrido pelo consumidor, não havendo que se falar em inclusão do dano temporal em virtude de perda do tempo útil.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ante a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que “a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

1- Declarar a inexistência do débito

aqui litigado no valor R$ 29,12 (vinte e nove reais e doze centavos), e por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

2- Determinar que a reclamada desvincule a dívida aqui discutida do CPF da reclamante.

3-Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais e temporais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

- Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de aplicação de
multa fixa
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve contratação, sendo que a promovente desbloqueou e utilizou o cartão de crédito n° 604891******5421, conforme documentos apresentados nos autos.

Afirma que ante a existência de compras e ausência de pagamento da fatura do cartão de crédito, a promovente se encontra inadimplente, o que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que foi necessário dispender seu tempo, ensejando o reconhecimento do dano temporal, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Sustentou, ainda, a necessidade de majorar o valor da indenização por dano moral, posto que fixado em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, incluindo a indenização por dano temporal e majorando o valor fixado a título de dano moral, com a fluência dos juros a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser desprovido e o recurso da parte promovente deve ser parcialmente provido, porquanto não houve a juntada de documentos para comprovar suficientemente a utilização do cartão de crédito pela consumidora.

Desde a inicial, a promovente informou que não reconhece o débito inscrito, pois mesmo tendo inicial compra financiada em loja de material de construção, não retirou o pedido por ausência de aprovação do cartão que seria fornecido pela parte promovida.

Portanto, corroborando com as disposições constantes na ficha cadastral apresentada em contestação, vejo que a promovente não nega que iniciou tratativas para a existência de relação jurídica junto à empresa promovida, afirmando que o cartão não foi aprovado e, portanto, que não o recebeu e muito menos realizou compras.

Assim, havendo alegação pela consumidora de que apenas fez a adesão a cartão de crédito, negando qualquer utilização do mesmo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a utilização do cartão por meio da realização de compras, o que não ocorreu.

Não havendo comprovação do desbloqueio e a efetiva utilização do cartão não há como responsabilizar a consumidora, de modo que a restrição de seu nome por débitos não contraídos é indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, a fim de que seja majorado para guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto ao pedido de dano temporal, entendo que a indenização por dano moral é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos, não havendo que se falar em indenização por desvio produtivo do consumidor.

Com relação aos juros, embora o promovente tenha feito pedido em recurso para que fluam a partir do evento danoso, vejo que não há reparos a serem feitos na sentença, posto que já foram devidamente fixados a partir do evento danoso, pelo fato do presente caso se tratar de relação extracontratual.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022